Tribunal: STF
Processo: ARE 1461214
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE CARREIRAS. PROVIMENTO DERIVADO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



     



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INCOMPATILIDADE DOS ARTIGOS 24, 77, 78, 79, 80 E ART. 25, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E X, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 79/2002; ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 236/2014; ARTS. 1º, V E VI, E 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 314/2018 – CONTRARIEDADE AO ART. 25, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – SERVIDORES QUE INGRESSARAM NOS QUADROS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DATILOSCOPISTA – ALEGAÇÃO DE PROVIMENTO DERIVADO, POR TRANSPOSIÇÃO, PARA A CARREIRA DE PAPILOSCOPISTA – NÃO OCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE EXIGIDA E DA NOMENCLATURA DO CARGO SEM A MODIFICAÇÃO EFETIVA DAS ATRIBUIÇÕES ENTRE A ANTIGA E A NOVA DENOMINAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REESTRUTURAÇÃO CONVERGENTE DE CARREIRAS ANÁLOGAS – NÃO OCORRÊNCIA DA INVASÃO DE ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE PERITO CRIMINAL - PRECEDENTES DO STF E DA CORTE DE JUSTIÇA LOCAL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.



    - O legislador estadual com a alteração legislativa efetuada promoveu a reestruturação dos cargos, não acarretando alteração das atribuições do antigo cargo de datiloscopista para o novo papiloscopista, promoveu apenas um maior detalhamento das atribuições, verificando que elas são inerentes as atividades de coleta, análise e processamento de impressões digitais.



    - Segundo entendimento já consolidado no STF, reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o postulado do concurso público.



    - Não se vislumbra nos dispositivos atacados a invasão de atribuições no cargo de perito criminal, vez que o Papiloscopista também se insere no conceito de Perito Criminal, conforme entendimento explicitado pelo STF quando do julgamento da ADI 5182/PE, de que perito criminal é gênero que alberga todos os peritos oficiais com incumbência estatal de elucidar crimes.



    - Ação julgada improcedente." (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República. Afirma que o art. 79 da Lei Complementar estadual nº 79, de 2002, é inconstitucional vez que transformou o cargo de datiloscopista em papiloscopista, havendo diferença no grau de escolaridade entre os cargos, sendo aquele de nível básico e este de nível médio. Sustenta que esta alteração implicou violação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema RG nº 697 e ao enunciado nº 43 da Súmula Vinculante. Argumenta que, além da ilegal ascensão funcional decorrente da alteração de grau de escolaridade, houve também alteração de atribuições, permitindo que papiloscopistas exercessem atribuições próprias de peritos criminais, cargo que exige grau superior de escolaridade, inclusive em atenção do Código de Processo Penal (e-doc. 13).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que a decisão atacada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que a discussão tem cunho infraconstitucional (e-doc. 15).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que o acórdão se encontra em consonância com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e que a pretensão recursal envolve a análise de lei local, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (e-doc. 18).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "A pretensão autoral foi embasada sob o fundamento de que o cargo de Datiloscopista exigia apenas para o seu provimento o nível básico e, com a alteração promovida pela LC 79/2002, que criou o cargo de Papiloscopista a exigência para provimento seria nível médio.



    Segundo o Requerente o art. 79, da LC nº 79/2002 ao determinar o reenquadramento dos ocupantes do cargo efetivo de Datiloscopista em Papiloscopista ensejou em transposição de cargos, estando eivado de inconstitucionalidade e, por via de consequência, os demais artigos que estabelecem as atribuições do referido cargo seriam também inconstitucionais.



    Fazendo uma análise do caso, entendo que não há que se falar na inconstitucionalidade ventilada. Explico:



    O art. 25, II, da Constituição Estadual estabelece:



    (...)



    Voltando ao caso em análise, não vislumbro a ocorrência da ilegalidade ventilada. Penso que, em verdade, o legislador estadual, com a alteração legislativa efetuada, promoveu a reestruturação dos cargos, vez que, fazendo uma leitura dos dispositivos impugnados, não houve uma alteração das atribuições do antigo cargo de datiloscopista para o novo papiloscopista.



    Observo que o que ocorreu, em verdade, foi um maior detalhamento das atribuições, verificando que elas são inerentes às atividades de coleta, análise e processamento de impressões digitais.



    O art. 24 da LC 79/2002 define o que é o papiloscopista como sendo o servidor público civil ocupante do cargo de provimento efetivo que tem esta denominação, de natureza técnico-científica, a quem cabe exercer ou desempenhar, com exclusividade, as atividades e atribuições relativas à realização de exames papiloscópicos, análise papiloscópica em locais de crimes ou delitos, identificação civil e identificação criminal, no âmbito da Coordenadoria-Geral de Perícias - COGERP, e/ou dos órgãos e setores da Administração Pública Estadual.”



    Consoante se infere da leitura do dispositivo legal anteriormente transcrito, verifico que a transformação do cargo de Datiloscopista não ensejou atribuição de funções e responsabilidades diversas de seu plexo funcional, ocorrendo apenas a alteração da nomenclatura e do nível de escolaridade, que, nessas situações, é admitida pelo STF.



    (...)



    Assim, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência pátria, entendo que não há que se falar em inconstitucionalidade nas alterações implementadas na carreira de Papiloscopista (antigo Datiloscopista).



    De igual modo, não vislumbro a alegada invasão de atribuições no cargo de perito criminal, vez que o Papiloscopista também se insere no conceito de Perito Criminal, conforme entendimento explicitado pelo STF quando do julgamento da ADI 5182/PE, de que perito criminal é gênero que alberga todos os peritos oficiais com incumbência estatal de elucidar crimes." (e-doc. 11, p. 10, 11, 33).



    6. Acerca da discussão sobre a inconstitucionalidade do art. 79 da Lei Complementar estadual nº 79/2002, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consagrada no sentido da inconstitucionalidade de qualquer modalidade de provimento de cargo público que burle o necessário concurso público, vedando, portanto, figuras como o acesso, o concurso interno, o aproveitamento, dentre outras. Neste sentido, o enunciado nº 43 da Súmula Vinculante:



    “Súmula Vinculante 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    7. Assim sendo, eventuais reestruturações de cargos públicos devem ser feitas sem que isso implique provimento de cargos sem concurso público, tendo o Supremo Tribunal Federal firmado jurisprudência pela necessidade de atenção a determinados requisitos para tanto, quais sejam: (i) uniformidade de atribuições entre os cargos extintos e aquele no qual serão os servidores reenquadrados; (ii) identidade dos requisitos de escolaridade para ingresso no cargo público; (iii) identidade remuneratória entre o cargo criado e aqueles extintos.



    8. Neste sentido, cito decisão do Pleno desta Corte:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS COMPLEMENTARES 274, 275 E 283/2014 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA VINCULANTE 43. OFENSA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A Constituição da República erigiu a exigência de concurso público para provimento de cargos públicos como verdadeiro pilar de moralidade e impessoalidade no serviço público, assegurando à Administração a seleção dos melhores e mais preparados candidatos e aos administrados chances isonômicas de demonstrar conhecimento e de buscar o acesso a esses cargos. 2. A reestruturação de cargos, fundada em evolução legislativa de aproximação e na progressiva identificação de atribuições, não viola o princípio do concurso público quando: (i) uniformidade de atribuições entre os cargos extintos e aquele no qual serão os servidores reenquadrados; (ii) identidade dos requisitos de escolaridade para ingresso no cargo público; (iii) identidade remuneratória entre o cargo criado e aqueles extintos. 3. É inconstitucional a lei estadual que, a pretexto de reestruturar órgão público, propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 4. Ação direta julgada procedente."



    (ADI nº 5406/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 26/06/2020; grifos nossos).



    9. Conforme se depreende do acórdão, a alteração normativa realizada pelo art. 79 da Lei Complementar estadual nº 79/2002, "não ensejou atribuição de funções e responsabilidades diversas de seu plexo funcional, ocorrendo apenas a alteração da nomenclatura e do nível de escolaridade" (e-doc. 11, p. 11).



    10. Verifica-se contrariedade do acórdão em relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vez que um dos requisitos para que a reestruturação de carreiras ocorra em conformidade com o art. 37, inc. II, da Constituição da República, conforme já exposto, é a identidade dos requisitos de escolaridade para ingresso no cargo público.



    11. Conforme bem esclarecido pelo Min. Roberto Barroso, quando do julgamento da ADI nº 3.199/MT, "a noção de carreira corresponde ao conjunto de classes de mesma natureza funcional e hierarquizada segundo o grau de escolaridade, responsabilidade e complexidade a elas inerentes. (...) Dessa forma, verifico que foram incluídos, na mesma carreira, cargo e funções com exigências para ingresso distintos. De modo que servidores com segundo grau completo ou incompleto passaram a fazer parte de uma nova carreira, com remuneração distinta da carreira para a qual fizeram concurso, em clara violação à exigência constitucional de concurso público". Confira-se a ementa deste julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIFICAÇÃO DE CARREIRAS. PROVIMENTO DERIVADO. SÚMULA VINCULANTE Nº 43. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. A Lei Complementar nº 98/2001, do Estado de Mato Grosso, unificou as carreiras de “Agente Arrecadador de Tributos Estaduais” e de “Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais” em carreira única denominada “Agente de Tributos Estaduais”, reunindo cargos com atribuições e requisitos de ingresso distintos em uma mesma carreira.



     2. Hipótese de provimento derivado que viola a regra do concurso público para acesso a cargo efetivo (art. 37, II, CF/88 e Súmula Vinculante nº 43).



     3. O art. 10 da referida lei, que atribui aos Agentes de Tributos Estaduais competências para constituição do crédito tributário viola o disposto nos arts. 37, II e XXII, da CF/88.



     4. A lei em exame vigorou por mais de 18 (dezoito) anos, com presunção formal de constitucionalidade. Nesse contexto, atribuição de efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade promoveria ônus excessivo e indesejável aos servidores admitidos com fundamento nas normas impugnadas.



     5. Ação Direta de Inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente, com modulação de efeitos temporais a partir da publicação do acórdão.



     6. Tese de julgamento: “A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui ascensão funcional, vedada pelo art. 37, II, da CF/88.”



    (ADI nº 3.199/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 20/04/2020, p. 12/05/2020; grifos nossos).



    12. Em situação similar, foi firmada tese quando do julgamento do Tema RG nº 697 (RE nº 740.008 RG/RR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020, p. 14/04/2021), in verbis:



    "É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior."



    13. No mesmo sentido, cito a seguinte decisão monocrática:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI QUE, AO AUMENTAR A EXIGÊNCIA DE ESCOLARIDADE EM CARGO PÚBLICO, PARA O EXERCÍCIO DAS MESMAS FUNÇÕES, DETERMINA A GRADUAL TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE NÍVEL MÉDIO EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E ASSEGURA ISONOMIA REMUNERATÓRIA AOS OCUPANTES DOS CARGOS EM EXTINÇÃO, SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 697. RE 740.008. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF)."



    (ARE nº 901583/RR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/09/2015, p. 30/09/2015).



    14. Quanto às demais discussões contidas no recurso, verifica-se que não possuem qualquer relação com o único dispositivo constitucional cuja violação foi alegada, não tendo a parte esclarecido como se deu a contrariedade ao texto constitucional. Assim, evidenciada deficiência na fundamentação do apelo extremo, que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    15. Do quanto exposto e apreciado, dou parcial provimento ao agravo para, desde logo, prover, parcialmente, o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 79 da Lei Complementar do Estado de Sergipe de nº 79, de 27/12/2002.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator